Tribunal: TJMT
Processo: 1033491-86.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033491-86.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RONEY JACINTO - CPF: 836.371.176-49 (EMBARGANTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES DE SOUZA - CPF: 909.846.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTILENE ALVES JACINTO - CPF: 004.490.891-18 (VÍTIMA), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Inexistência de omissão ou contradição. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação criminal, alegando omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto à análise da prova relativa à grave ameaça no crime de roubo impróprio majorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, por não ter considerado elementos probatórios relevantes apontados pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente as teses defensivas, inclusive quanto à alegada ausência de prova da grave ameaça.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que as teses suscitadas tenham sido suficientemente debatidas no voto.

5. O embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP). 2. Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos. 3.

Não há omissão quando a fundamentação do acórdão é adequada, ainda que não contenha menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 386, VII, 619; CPC, arts. 3º e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.692.532/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2022; TJMT, N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: RONEY JACINTO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONEY JACINTO
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1033491-86.2023.8.11.0003 (ID 301756387), por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu
o recurso, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de origem.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 301756387, alega o embargante, em síntese, a existência de
contradição e/ou omissão
entre o que restou deliberado por esta Corte de Justiça e os elementos constantes da prova produzida, apontando, ainda, suposta afronta aos termos do art. 157, §1º, do Código Penal, bem como dos arts. 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, também, a ausência de elementos essenciais no acórdão, em violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP.

Diante disso, requer o suprimento das alegadas omissões e contradições, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos federais mencionados, atribuindo-se efeito modificativo ao acórdão embargado para afastar a grave ameaça reconhecida na sentença. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 302431389, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
RONEY JACINTO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela adequada para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios não devem ser utilizados para
reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de
“(...) CONTRADIÇÃO e/ou OMISSÃO entre o que restou deliberado por este Tribunal e o que, de fato, restou produzido em seara probatória, percebendo-se, inequívoca afronta aos termos de artigo 157, § 1º, do CP, bem como artigos 155 e 386, VII, do CPP, além de se identificar a ausência de elementos essenciais do acórdão, desconsideradas as disposições de artigo 489, § 1º, IV, do CPC, incidente por força de artigo 3º, do CPP
.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou, de maneira minuciosa, todas as teses defensivas, inclusive a alegação de inexistência de comprovação da
grave ameaça
.

Acerca da referida questão, consignaram-se no acórdão os seguintes fundamentos:

“Na fase inquisitiva, a vítima
Rutilene Alves Jacinto
relatou que, no dia dos fatos, o apelante chegou à sua residência (...) sorrateiramente,
apoderou-se da chave do veículo
, sem que ela percebesse.
Em seguida, passou a proferir ameaças, asseverando que o automóvel lhe pertencia e que estava disposto a “matar ou morrer pelo carro”
. Por temor, deixou de confrontá-lo, não ousando debater ou questioná-lo. (...) Em juízo, a vítima Rutilene relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência quando o apelante, sorrateiramente,
apoderou-se da chave do veículo
, sem que os presentes percebessem.
Na sequência, passou a exercer intensa pressão psicológica sobre os demais, exigindo que lhe fosse permitido utilizar o automóvel
, vindo a subtraí-lo sem qualquer autorização. (...) Apesar das tentativas de diálogo para reaver a chave,
a postura agressiva do apelante inviabilizou qualquer retomada do bem, fazendo com que desistissem de insistir, tomados por considerável temor diante das circunstâncias
. Nesse mesmo sentido caminharam as
declarações, tanto extrajudiciais quanto judiciais, da testemunha Flávio Alves de Souza
, esposo da vítima, o qual presenciou o fato criminoso. Referida testemunha, ademais,
confirmou em juízo ter presenciado o momento em que o apelante ameaçou a vítima, asseverando que levaria o veículo, ainda que, para tanto, fosse necessário “matar ou morrer”
. (...) restou cabalmente demonstrado, conforme já consignado, que o apelante, logo após subtrair o veículo, empregou grave ameaça contra a vítima,
asseverando que ficaria com o automóvel “nem que fosse necessário matar ou morrer”
. Tal ameaça, somada à postura agressiva do apelante, mostrou-se suficiente para intimidar a vítima e seu esposo, que desistiram de qualquer tentativa de obstar que o bem fosse levado. Aliás, foi exatamente isso que a vítima relatou de forma expressa e consistente, tanto em suas declarações prestadas na fase inquisitorial quanto em juízo.”
Destaquei

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC).

O
decisum
vergastado apreciou adequadamente a matéria, não havendo que se falar em contradição, omissão ou em qualquer outro vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já houver encontrado fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não se configura contradição ou omissão quando o acórdão apresenta motivação clara, coerente e juridicamente adequada ao deslinde da controvérsia,
ainda que não tenha empregado os exatos fundamentos ou expressões pretendidas pela parte embargante
.

Ou seja, o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento da Corte Superior:

“(...) O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente. 4. Embargos rejeitados”. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

E deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento
(art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, a título de esclarecimento, ressalta-se que o julgador
não está obrigado
a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que as teses por ela suscitadas tenham sido suficientemente debatidas no voto, como ocorre na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...) O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente
. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
. (ED 48698/2018, DES . PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018) Destaquei

“(...)
A ausência de menção expressa aos dispositivos legais aventados pela parte não configura omissão, já que as teses suscitadas foram suficientemente debatidas no voto.
Precedentes dos tribunais superiores. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-GO - APR: 01374305320088090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023 DJ) Destaquei

Prequestionamento

Muito embora não se exija que o julgador esmiúce cada um dos argumentos ou dispositivos legais tidos por violados, bastando que explicite os fundamentos que embasaram a conclusão adotada, ressalta-se que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente considerados e integrados à fundamentação do acórdão, reputando-se, portanto, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RONEY JACINTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciado qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025